Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-15.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de manutenção de posse com pedido liminar. Autores legítimos possuidores de parte de lote. Aquisição por compromisso de venda e compra. Sentença confirmada por acórdão determinando a adjudicação compulsória do pai (falecido) dos autores. Ação de manutenção julgada procedente. Apelação dos réus. Admitem que houve aquisição do bem pelo pai dos autores. Argumentos trazidos por eles que não

Ementa:
Ação de manutenção de posse com pedido liminar. Autores legítimos possuidores de parte de lote. Aquisição por compromisso de venda e compra. Sentença confirmada por acórdão determinando a adjudicação compulsória do pai (falecido) dos autores. Ação de manutenção julgada procedente. Apelação dos réus. Admitem que houve aquisição do bem pelo pai dos autores. Argumentos trazidos por eles que não afastam a confissão., Recurso adesivo. Pretensão dos autores para afastar a gratuidade conferida aos réus e expedição de mandado de reintegração. Gratuidade preservada e expedição de mandado para a manutenção dos autores na posse do imóvel. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1003491-15.2019.8.26.0266, da Comarca
de Itanhaém, em que são apelantes/apelados NATALINA
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO
LOURENÇO SEIXALVO (JUSTIÇA GRATUITA) e LETÍCIA
PEREIRA
PINZE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes
CAMILA
PEREIRA
FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), RODRIGO PEREIRA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e RENATA PEREIRA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 44941
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1003491-15.2019.8.26.0266

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-15.2019.8.26.0266 ITANHAÉM 2/7
COMARCA: ITANHAÉM
APTES/APDOS: NATALINA PEREIRA DOS
SANTOS, SERGIO LOURENÇO SEIXALVO E
LETÍCIA PEREIRA PINZE
APDOS/APTES: CAMILA PEREIRA FERREIRA,
RODRIGO PEREIRA FERREIRA E RENATA PEREIRA
FERREIRA
Ação de manutenção de posse com
pedido liminar. Autores legítimos
possuidores
de
parte
de
lote.
Aquisição por compromisso de venda
e compra. Sentença confirmada por
acórdão determinando a adjudicação
compulsória do pai (falecido) dos
autores.
Ação
de
manutenção
julgada procedente. Apelação dos
réus. Admitem que houve aquisição
do
bem
pelo
pai
dos
autores.
Argumentos trazidos por eles que
não afastam a confissão., Recurso
adesivo. Pretensão dos autores para
afastar a gratuidade conferida aos
réus e expedição de mandado de
reintegração.

Gratuidade
preservada e expedição de mandado
para a manutenção dos autores na
posse do imóvel. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-15.2019.8.26.0266 ITANHAÉM 3/7
Camila Pereira Ferreira, Renata Pereira Ferreira e
Rodrigo Pereira Ferreira ajuizaram ação de manutenção de
posse com pedido liminar contra Natalina Pereira dos
Santos, Letícia Pereira Pinze e Sérgio Lourenço Seixalvo. Os
autores sustentaram, em síntese, que são os legítimos
possuidores de parte do lote n° 22, quadra 24, do Parque
Balneário
Itanhaém,
adquirido
por
seu
genitor,
em
26/01/1989, por meio de compromisso de compra e venda. E
que ajuizaram ação de adjudicação compulsória sobre o bem
(processo n° 0003817-12.2007), já transitada em julgado,
restando reconhecida a posse mansa e pacífica sobre o
imóvel. Narram que os réus invadiram a propriedade,
mediante ameaça, e tentaram ocupá-la em sua integralidade,
o que motivou o ajuizamento da presente ação. O d.
Magistrado
'a
quo'
julgou
procedentes
os
pedidos,
determinando a manutenção dos autores na posse do imóvel,
impondo aos réus a multa diária de R$ 500,00 [fls.
651/658]. Inconformados, apelaram os réus, buscando a
reforma da r.sentença [fls. 711/737]. Os autores, em
recurso adesivo, impugnaram o benefício da justiça gratuita
deferido aos réus, requerendo a expedição de mandado de
reintegração, tão logo julgados os recursos [fls. 861/868].
Contrarrazões apresentadas às fls. 844/585 e 874/885.
Recursos processados em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de manutenção julgada
procedente.
Os réus, no apelo interposto, visam alcançar a
inversão do entendimento judicial para que seja obtido o
decreto de improcedência do pedido inicial.
Não logram êxito, porém.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-15.2019.8.26.0266 ITANHAÉM 4/7
Observe-se, de início, que os réus, no apelo, quando
explanaram muito, disseram pouco; e quando explanaram
pouco, disseram muito.
É o que se verifica da assertiva por eles inserida sob
o tópico 'Breve síntese dos fatos', em cuja oportunidade
revelam o seguinte:
“Na data de 17/01/2006, a Sra Natalina Pereira dos
Santos, adquiriu de forma onerosa de Giovana de Cessare
Oliveira o imóvel na sua integralidade, para sua moradia de
seu genro e sua filha, sua conforme contrato de compra e
venda, sem saber que a sra. Giovana já tinha vendido uma
pequena fração do imóvel ao genitor dos Apelados” (sic
fls.714).[grifei]
Essa confissão espontânea e perene dá a exata
medida de que não têm os réus propriedade ou posse da
“pequena fração do imóvel (vendida) ao genitor dos apelados.
Esta seria a forte razão pela qual a d.autoridade
judiciária sentenciante acolheu o pedido inicial.
Não se tem dúvida, portanto, de serem os autores
legítimos possuidores “de parte do lote de terreno n.22, da
quadra 24 do Parque Balneário.
Essa aquisição se deu pelo instrumento particular de
compromisso de venda e compra, celebrado entre o pai dos
autores, Gilberto Lazaro de Oliveira, e o vendedor Amilcare
de Cesare, em26.01.1989.
Depois, saindo-se Gilberto vencedor na ação de
adjudicação compulsória, ajuizada contra Giovana e o espólio
de Juracira da Silva Cesare, em que a sentença acabou
confirmada pelo v. Acórdão da c.9a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-15.2019.8.26.0266 ITANHAÉM 5/7
Privado, em que foi relator o Desembargador Alexandre
Lazzarini, em julgamento de 15 de julho de 2.014, coube aos
réus a outorga de escritura definitiva de parte do bem
indicado (fls. 63 e 76).
Não há como se opor a isso, de modo que a resistência
dos réus se mostra impertinente, passível de punição por
essa resistência indevida.
Nessa toada, o d.Juízo 'a quo' expõe que Natalina
“sabia do provimento nos autos de adjudicação compulsória,
que reconheceu o direito de transmissão da titularidade de
domínio aos autores, herdeiros do adquirente originário do
bem”.
E que, por essa razão, os réus possuíam posse
precária, como bem destacado no 'decisum' apelado.
Em razão da análise feita, sobreveio a “procedência
do pedido de manutenção na posse”, de sorte que “sejam os
autores reintegrados na posse do imóvel ocupado pelos
requeridos, consistente na fração do lote 22, da quadra 24
(matrícula às fl. 168, com inscrição junto ao CRI local sob o
n. 90.451), tão logo aperfeiçoado o trânsito em julgado da
presente, sob pena de multa diária no valor de R$
500,00, até o limite global de R$ 10.000,00”.
O apelo dos réus é, por esses fundamentos, julgado
desprovido.
Por sua vez, os autores, no adesivo, voltam-se contra o
benefício da justiça gratuita deferido aos réus, requerendo,
ainda, expedição de mandado de reintegração, tão logo
julgados os recursos
Essas questões poderiam, muito bem, vir expostas nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-15.2019.8.26.0266 ITANHAÉM 6/7
contrarrazões.
Quanto à gratuidade, mantém-se o decidido em
Primeiro grau, assim exarado:
“Quanto à impugnação da justiça gratuita agitada
pelos requeridos, é o caso de desacolhimento. A situação de
hipossuficiência
da
parte
demandada
restou
satisfatioriamente demonstrada por meio dos documentos
de fls. 412/472. Ressalte-se que o argumento de provável
ganho futuro de valor pecuniário substancial advindo de
atuação advocatícia, como alegado pelos impugnantes em
relação ao codemandado Sérgio, não tem o condão de
arrefecer a vulnerabilidade atual e imediata, e, na ausência
de outros elementos aptos a refutarem a situação de
hipossuficiência, de rigor a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça aos integrantes do polo passivo”.
Afinal, quando da rejeição da impugnação ofertada
pelos autores, estes aquela não combateram à época, dando a
entender que haviam aceitado o comando judicial que lhes foi
adverso.
No tocante à expedição de mandado de reintegração,
a ordem está dada na sentença, inclusive com previsão de
multa, em caso de resistência. Só que houve equívoco aí por
parte do juiz.
É bem lógico entender, portanto, que, preservada a
decisão apelada, o mandado de manutenção deva ser
expedido, automaticamente, uma vez certificado o trânsito
em julgado, até porque os embargos de declaração não
suspendem o andamento do feito principal (cf. art. 1025,
CPC).
Responderão os vencidos pelos honorários de 20%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003491-15.2019.8.26.0266 ITANHAÉM 7/7
sobre o valor da causa (R$ 122.338,34), em virtude do
trabalho adicional do advogado dos autores, considerando-se
a inteligência do art. 85, §§ 2o e 11, do diploma processual
civil, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os
recursos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica